Tribunal: TJDFT
Processo: 0752450-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PERIGO DE DANO INVERSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.
2. O acervo fático-probatório, produzido até o momento da prolação da decisão agravada, converge para a demonstração da probabilidade do direito do agravado, que carece do tratamento fisioterápico pretendido, em decorrência do acidente de trânsito, a princípio, causado pelo agravante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.